Tribunal: TJES
Processo: 5001975-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001975-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FERREIRA CARLOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. A AUTORA ALEGA QUE DESDE MARÇO 2017 O MEDIDOR DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA PASSOU A REGISTRAR O CONSUMO DE TAXA MÍNIMA, DIRIGINDO-SE À EDP PARA INFORMAR O QUE ESTAVA OCORRENDO. CONTUDO, SOMENTE EM SETEMBRO DE 2020 HOUVE A TROCA DO MEDIDOR E AS FATURAS COMEÇARAM A REGISTRAR A MEDIÇÃO DE FORMA CORRETA. ADUZ QUE NO DIA 03/03/2020 HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM SUA NA RESIDÊNCIA. PORÉM, NÃO RECEBEU NENHUMA NOTIFICAÇÃO QUANTO AO TOI, NÃO TENDO OPORTUNIDADE DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE. ALMEJA A DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA FATURA DE SETEMBRO DE 2017, DA FATURA DE SETEMBRO DE 2020 E DA LAVRATURA DO TOI, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 9.380,36 (NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO COBRANÇA DECORRENTE DAS FATURAS DE SETEMBRO/2017 E SETEMBRO/2020, ASSIM COMO, SEJA A RÉ CONDENADA A REPARAR-LHE OS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DECORRENTE DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 9.380,36, O MESMO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DEFERIDA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, O PEDIDO INICIAL DEVE SER REJEITADO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, LEGALIDADE DO TOI, IRREGULARIDADE CONSTATADA NO IMÓVEL DA RECORRIDA, RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E COBRANÇA DEVIDA. REQUER, COMO PEDIDO CONTRAPOSTO, O RECONHECIMENTO DO DÉBITO DA PARTE AUTORA JUNTO A RÉ NO VALOR DE R$9.380,99. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] A) CONFIRMAR a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 6160560), que determinou à ré que restabelecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 160019193, até ulterior deliberação deste Juízo, sem prejuízo de novas interrupções em razão do eventual inadimplemento, pela consumidora, das faturas vincendas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do Novo Código de Processo Civil; B) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3473801 (ID’s 6153850 e 6396932), DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida lançada pela ré em nome da parte requerente, no valor de R$9.380,99 (nove mil, trezentos e oitenta reais e noventa e nove centavos); e C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e de juros moratórios a partir da citação. Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto pelas razões acima elencadas. [...]”
(4). RECURSO DA RÉ: RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO. AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS DE ACORDO COM OS PADRÕES NORMATIVOS, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (5). CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (6). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. Até aqui, é o relatório, embora desnecessário (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). JULGAMENTO. (A). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (A.1). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (A.2). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, BEM COMO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. A REQUERIDA NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO DA DATA EM QUE EVENTUAL ANÁLISE SERIA FEITA NO EQUIPAMENTO NA SEDE DA REQUERIDA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES, in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC, POSTO QUE AUSENTE CONDENAÇÃO EM VALOR ESTIMÁVEL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.